Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019218-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Acidente de Trânsito, Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), IRANY LUIZA GOMES - CPF: 229.962.221-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E CORPORAIS. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação de cobrança de indenização por danos materiais, morais e corporais, cumulada com pedido de pensão mensal e restabelecimento de fisioterapia domiciliar, ajuizada pela parte agravante contra o Município de Dom Aquino, MT, após acidente causado por veículo da municipalidade, conduzido pelo vice-prefeito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, especialmente no que concerne à probabilidade do direito e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III.
Razões de decidir

3. Não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado, uma vez que não houve comprovação inequívoca de que o veículo da parte agravada foi o exclusivo causador do acidente, sendo necessário aguardar a dilação probatória, bem como o perigo de dano irreparável, haja vista que eventual decisão favorável ao final da ação poderá ser plenamente executada.

4. O pedido liminar tem caráter satisfativo, o que contraria o art. 300, § 3º, do CPC, que veda a concessão de tutela antecipada quando esta esgota o objeto da ação.

5. Aplicação do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92, que impede a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É incabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, especialmente quando ausente a comprovação de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3º; Lei n.º 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 13.02.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”,
interposto pela IRANY LUIZA GOMES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1015662-58.2024.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 161613028 – processo n.° 1015662-58.2024.811.0003):

“
VISTO.

IRANY LUIZA GOMES MORAES
ajuizou ação de cobrança de indenização por danos materiais, moral e corporal com pedido de tutela de urgência em face do
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
, aduzindo, em síntese, que no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 14h40min, trafegava de motocicleta (Honda/BIZ 100 ES, placa OBS-9947) pela Rua Marechal Rondon, no centro desta cidade, em sua preferencial, quando foi surpreendida pelo veículo do requerido (Nissan Frontier ATK, placa RDQ7J01), no momento do acidente conduzido pelo vice-prefeito do município réu, senhor CARLOS ALBERTO DA COSTA, que deu ré em local impróprio, sem obedecer a sinalização e observar o trânsito, e ocasionou o acidente.

Relatou que foi arremessada ao solo em virtude do impacto da caminhonete com sua motocicleta e sofreu lesões na cabeça e na coluna vertebral. Na ocasião, foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Regional, onde precisou ficar na UTI por alguns dias, até não correr mais risco de morte, e foi submetida a intervenção cirúrgica para tratar fraturas na coluna, com a colocação de placas e parafusos. Não obstante, ficou com lesões irreversíveis: estenose de coluna cervical, estenose de canal vertebral cervical ao nível de C3/4, C/4/5, C5/6 e C6/7.

Disse que o requerido se dispôs a firmar acordo para suprir com as suas necessidades básicas, dentre elas: custear as despesas médicas, hospitalares, compra de medicamentos, pagamento de fisioterapeuta e de uma cuidadora/acompanhante. Inicialmente, o requerido realizava os pagamentos como ajustado, contudo, após um tempo, deixou de realizar os reembolsos relativos aos medicamentos, pagar hidroginástica, rompeu com a fisioterapeuta e por fim, no mês de junho de 2024, não realizou o pagamento mensal no valor de R$ 1.427,00, como vinha sendo realizado.

Asseverou que seu quadro clínico é irreversível e o tratamento de reabilitação não pode ser cessado, conforme atestado por médicos especialistas. Além do tratamento, necessita de melhores condições e adaptações em seu imóvel, a fim de que possa tentar se ressocializar com sua família, igreja e demais amigos.

Alegou que a análise do dolo ou culpa na hipótese é irrelevante, haja vista a responsabilidade objetiva do requerido, na forma do artigo 37, §6º, da CF, de modo que basta a comprovação do dano e da relação de causalidade do acidente causado pelo veículo do ente público municipal.

Destacou que a responsabilidade do município requerido é incontroversa, considerando o acordo extrajudicial firmado, onde reconheceu a conduta do agente, do nexo casual e o dever de indenizá-la.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência,
inaudita altera pars
, para determinar que o requerido proceda ao pagamento de uma pensão provisória mensal, até o julgamento da lide, no montante de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a título de alimentos provisórios, e imediato restabelecimento do pagamento das sessões de fisioterapia domiciliar, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer (Id. 160453471).

Determinou-se a citação do requerido (Id. 160520135).

A autora opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão que determinou a citação da parte requerida, pois deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Ao final, requereu o provimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão aprontada, mediante a análise e decisão do pedido de tutela de urgência (Id. 161058149).

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto aos seus fundamentos, anoto que assiste razão à embargante quanto à omissão alegada.

Isso porque o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial não foi apreciado quando do recebimento da ação e determinação da citação (Id. 160520135). Por esse motivo, passo a analisá-lo.

Conforme relatado, a autora busca a concessão de tutela de urgência para que o requerido seja compelido ao pagamento de pensão provisória mensal e sessões de fisioterapia domiciliar.

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300).

Carece a postulação da parte autora de probabilidade do direito, visto que os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes, por si só, para reconhecer, pelo menos nesta fase inicial, a responsabilidade inequívoca do requerido pelo acidente e consequentes danos e sequelas sofridas pela autora, para fins de deferimento da tutela pretendida.

Nesse sentido, importante anotar que a probabilidade do direito mencionada pelo legislador no
caput
do art. 300 do CPC, que constitui pressuposto genérico da medida em exame, deve ser clara, evidente, que apresente grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.

Ademais, a concessão da tutela pretendida, nesta fase processual, gera perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, pois caso a ação seja julgada improcedente o requerido não terá como reaver os valores pagos.

O artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que:

“§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não ficou evidenciada a probabilidade do direito alegado e existe perigo de irreversibilidade da medida.

Com essas considerações,
conheço
e
dou provimento
aos embargos de declaração apresentados por
IRANY LUIZA GOMES MORAES
, para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial e, assim, sanar a omissão alegada.

Aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação de contestação, considerando que requerido já foi citado (Id. 161322343).

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que se encontram presentes os requisitos para a antecipação da tutela pretendida na origem, asseverando que o nexo causal e as lesões suportadas pela parte agravante em decorrência do acidente de trânsito é matéria confessa pela parte agravada.

Sustenta, nesse contexto, que a parte agravada admite a sua responsabilidade objetiva pelo infortúnio no termo assinado pelo chefe do Poder Executivo do município de Dom Aquino, MT, que descreve a origem do dano.

Afiança que foram colacionados, aos autos de origem, documentos que comprovam que o município efetuava depósitos bancários mensais do valor correspondente a um salário mínimo, embora com atraso e dependendo da insistência da família, bem como atendimento com profissional da área de fisioterapia, conforme pactuado extrajudicialmente, os quais cessaram injustificadamente.

Pontua, ademais, que
“
em se tratando de direito à vida e a saúde, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que, o direito fundamental do ser humano não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas operadoras de planos de saúde
”.

Esclarece que a probabilidade do direito se consubstancia no fato de que a parte agravante se encontra incapacitada em razão do acidente de trânsito causado pelo motorista de carro oficial do município, matéria confessa de maneira inequívoca pela parte apelada no termo de acordo extrajudicial colacionado aos autos.

Consigna, outrossim, que o perigo de dano se evidencia pelos laudos médicos, no sentido de que o tratamento medicamentoso e multidisciplinar é indispensável à parte agravante.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer
“
seja recebido, conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento dignando-se esta Corte no mérito em acatar o parecer apresentado pela Agravante, suspendendo a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada tudo por questão da mais lídima JUSTIÇA
”
(ID. 226360152).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID. 226774661).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 233401679).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 234885193).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”,
interposto pela IRANY LUIZA GOMES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1015662-58.2024.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E CORPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA
inaudita altera pars
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, MT, por meio da qual, requer:

“
A) Sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, com fulcro na Lei nº 1.060/50 e nos artigos 98 e seguintes do CPC;

B) Conceder, a tutela de urgência de natureza antecipada,
inaudita altera pars
, em favor da Autora, com base no disposto no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), determinando que os Requeridos de imediato,
PAGUE UMA PENSÃO PROVISÓRIA MENSAL ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE, no montante de R$ 1.412,00
(mil quatrocentos e doze reais), por mês, a título de alimentos provisórios, em dinheiro, em conta bancária da parte Autora que será oferecida oportunamente, que promova o
IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO AS CESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR POR 05 (CINCO) DIAS DA SEMANA
, sob pena de multa diária a ser fixado por Vossa Excelência por descumprimento de ordem judicial, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, conforme preleciona o art. 537, do Novo Código de Processo Civil, como modernamente lhe faculta a instrumentalidade do processo;

C) Seja determinada a citação dos requeridos para contestarem a ação no prazo legal, sob pena dos efeitos da revelia;

D) A parte autora
POSSUI
tem interesse em audiência de conciliação e mediação cumprindo a finalidade do artigo 334, do CPC;

E) Seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e estéticos no importe mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), totalizando o pedido em
R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais), sendo este acrescido de correção monetária, com base na gravidade das lesões sofridas pela autora;

F) Seja a requerida condenada ao pagamento de pensão vitalícia a autora, com base no valor genérico da média que a autora auferia antes do acidente que era me média de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos mil reais) ao mês, até que a autora complete 79 anos de idade, no valor genérico de
R$ 452.400,00
(quatrocentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais);

G) A condenação da parte ré para que promova o patrocínio de todas as despesas médicas necessárias para o restabelecimento da saúde da autora, inclusive, se houver indicação médica para tratamento fora do estado que o município réu seja obrigado a custear todas as despesas de transporte, moradia, alimentação e tratamento médico;

H) A condenação da requeria a realizar o reembolso de todos os valores gastos pela autora e sua família com as despesas médicas, remédios e demais itens necessários ao seu tratamento médico e a determinação de que a requerida promova o pagamento ou o reembolso de todas as despesas futuras até o final do tratamento da autora, quando realizados os pagamentos pela autora ou sua família, mediante apresentação de comprovante fiscal de pagamento;

I) Seja a requerida condenada a realizar toda a adequação estrutural no imóvel da autora com a instalação de mobília e aparelhos necessários para a sua mobilidade e convivência com sua família, assim como, a condenação da requerida em fornecer/comprar e entregar um veículo adaptável para o transporte da autora, despesas essas que deverão ser especificadas na fase de liquidação da sentença ou com base na necessidade da autora a época do seu cumprimento;

J) Seja a requerida condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes a serem arbitrados nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC”.

De acordo com o narrado na petição inicial da ação de origem, na data dos fatos, a parte agravante conduzia sua motocicleta pela Rua Marechal Rondon, no município agravado, quando foi surpreendida por um veículo de propriedade da parte agravada, conduzida pelo Vice-prefeito, o qual deu marcha ré em local impróprio, ocasionando a colisão.

Relata, ainda, que em razão do impacto a parte agravante sofreu lesões irreversíveis de estenose de coluna cervical e estenose de canal vertebral cervical e, após alta médica, os familiares da vítima/agravante foram procurador por representantes da municipalidade, sendo, na sequência, firmado acordo extrajudicial por meio do qual a parte agravada se comprometeu a custear as despesas médicas, hospitalares e medicamentosas, além do pagamento de fisioterapeuta e de uma cuidadora, porém cessou o pagamento, de forma injustificada, em junho de 2024.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada, por não haver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (ID. 161613028 – autos de n.° 1015662-58.2024.811.0003).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações se encontra demonstrada pelo termo de acordo extrajudicial firmado com a parte agravada. Todavia, do exame dos demais documentos que instruem a ação de origem, inexiste prova inequívoca de que o veículo da parte agravada foi o exclusivo causador do sinistro objeto da ação.

Nessa conjectura, perfaz curial ressaltar que constam informações contraditórias do boletim de ocorrência colacionado aos autos e não existem informações quanto ao laudo pericial elaborado pela POLITEC, sendo prudente se aguardar a dilação probatória para melhor elucidação da dinâmica dos fatos.

Quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, justifica que o pensionamento mensal solicitado possui natureza alimentar, sendo necessário para a subsistência e tratamento da parte agravante.

No entanto, a despeito da relevância do fundamento invocado pela parte agravante, o fundado receio de dano irreparável não foi comprovado de plano, tendo em vista que em caso de procedência dos pedidos formulados na ação de origem, ao final, o provimento judicial vindicado de forma liminar poderá ser efetivado.

Para mais, sem olvidar do caráter alimentar do pensionamento pleiteado, a parte agravante não demonstrou, de plano, se tratar da única fonte de renda da vítima do acidente, não permitindo um juízo de certeza,
primo ictu oculi
, a respeito do perigo na demora.

Outrossim, registra-se que o pedido de concessão da antecipação de tutela
para fixar o pagamento de “
PAGUE UMA PENSÃO PROVISÓRIA MENSAL ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE, no montante de R$ 1.412,00
(mil quatrocentos e doze reais), por mês, a título de alimentos provisórios, em dinheiro, em conta bancária da parte Autora que será oferecida oportunamente, que promova o
IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO AS CESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR POR 05 (CINCO) DIAS DA SEMANA
” (ID. 160453471 – autos de n.º 1015662-58.2024.811.0003), constitui medida irreversível.

Ademais, mister pontuar que o
pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota em parte o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3°, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1°, § 3°,
da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024